Tribunal: TJDFT
Processo: 0725546-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Processo : 0725546-15.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o executado, aqui agravante, pretende rediscutir o mérito da questão analisada em sentença transitada em julgado. Em contrarrazões (id. 29058880), os agravados arguiram preliminar de não conhecimento do recurso por perda do objeto, porquanto cumprida a ordem de reintegração de posse do imóvel, bem como pleitearam a aplicação de multa por litigância de má-fé, do que, instado a se manifestar, o agravante refutou as alegações, requerendo a admissão do agravo e o seu provimento (id. 32946143). Por ocasião da decisão liminar, esta relatoria consignou que “independentemente da reintegração de posse aos agravados, cabe ao agravante pedir o cumprimento de sentença para reaver os valores pagos, sendo certo que a alegação de risco de não receber tais quantias, além de genérica, sem mínimo evidência, não tem relevância neste agravo”. Compulsando os autos principais, constata-se que o executado-agravante peticionou (id. 103622834 na origem – no 0713210-21.2018.8.07.0020) para dar início ao cumprimento de sentença no tocante à restituição em seu favor dos valores pagos aos autores-agravados. No entanto, o juízo de origem proferiu decisão (id. 104820228) determinando a distribuição do cumprimento de sentença manejado pelo aqui agravante em autos apartados, por medida de organização processual, uma vez que já deflagrado e em curso o pedido de cumprimento de sentença da parte contrária. Ademais, como informado nas contrarrazões e verificado nos autos de origem (id. 100570253), o mandado de reintegração de posse foi cumprido, tendo a oficiala de justiça certificado que o imóvel foi “desocupado voluntariamente, entregue limpo e com as respectivas chaves, acusando o recebimento”. Nesse quadro, malgrado o agravante tenha manifestado pela persistência do interesse recursal, sobressai que, cumprida a reintegração de posse, contra a qual, inclusive, o agravante afirmara não se opor, bem assim ordenado pelo juízo a quo o cumprimento de sentença do aqui agravante em autos apartados, além de não ser possível discutir nesta sede a culpa pela rescisão contratual e os valores a serem restituídos, como frisado na decisão agravada e na análise liminar desta relatoria, não remanesce o interesse, diante da perda do objeto. Assim, diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo o agravante de interesse recursal. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Em decorrência, resta também prejudicado o requerimento dos agravados para condenação do agravante em litigância de má-fé. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator